Tribunal: TJES
Processo: 0001469-02.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-02.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME e outros (2)

APELADO: MARCO ANTONIO ZAMBOM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, materiais e restituição de valores, proposta por Marco Antonio Zambom. O apelado realizou consórcio para aquisição de veículo com a Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., que posteriormente entrou em estado de insolvência, motivando a suspensão do pagamento das parcelas restantes e o pedido de rescisão contratual com devolução dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e indenização. A sentença condenou os réus, solidariamente, à restituição do valor pago (R$ 28.717,06) e ao pagamento da multa de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva das apelantes para figurarem na demanda;

(ii) estabelecer a existência de responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio, a montadora de veículos e a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As condições da ação são aferidas pela teoria da asserção, que considera a pertinência subjetiva conforme os fatos narrados na inicial. A presença, ainda que em tese, de fundamentação jurídica que vincule os apelantes ao objeto litigioso afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único), há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a montadora e a administradora do consórcio, que se beneficiaram economicamente das vendas realizadas pela concessionária.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a responsabilização solidária da montadora e da administradora de consórcio em casos semelhantes, reforçando a tese de que a aparência de vínculo entre as empresas legitima a responsabilização conjunta.

4. A correção dos valores devidos pelo consórcio deve observar a taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Nos contratos de consórcio vinculados a concessionárias, a responsabilidade solidária entre a montadora e a administradora decorre da vulnerabilidade do consumidor e da integração das partes na cadeia de fornecimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 30; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0002470-90.2009.8.08.0001, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

TJES, Apelação Cível nº 016090007846, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2016.

STJ, AgRg no AREsp 629.301/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001469-02.2011.8.08.0001

APELANTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO ZAMBOM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais e restituição de valores” proposta por MARCO ANTONIO ZAMBOM, ora Apelado, em face de CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ora Apelantes e de DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA – ME, aduzindo que realizou consórcio para aquisição de veículo com esta última, sobrevindo a notícia de seu estado de insolvência após o pagamento da 38ª parcela, razão pela qual teria suspendido o pagamento das parcelas restantes e postula a rescisão contratual com a devolução do valor pago, acrescido da multa prevista na cláusula penal, além de indenização por danos morais.

Pela sentença id 11476336, integrada pela decisão id 11476336, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar rescindido o contrato entre as partes; bem como condenar os réus, solidariamente, (ii) à devolução de R$ R$ 28.717,06 (vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), decorrente do preço efetivamente pago e (iii) ao pagamento da multa contratual de 20% (vinte por cento).

Irresignadas, a VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, em suas razões recursais id 11476341, e o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, nas razões id 11476345, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem na presente demanda, não havendo que se falar em responsabilidade solidária em relação ao contrato firmado pelo Apelado com a ré DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA – ME, tampouco em aplicação da teoria da aparência no presente caso concreto.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11476347, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,14 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001469-02.2011.8.08.0001

APELANTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO ZAMBOM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais e restituição de valores” proposta por MARCO ANTONIO ZAMBOM, ora Apelado, em face de CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ora Apelantes e de DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA – ME, aduzindo que realizou consórcio para aquisição de veículo com esta última, sobrevindo a notícia de seu estado de insolvência após o pagamento da 38ª parcela, razão pela qual teria suspendido o pagamento das parcelas restantes e postula a rescisão contratual com a devolução do valor pago, acrescido da multa prevista na cláusula penal, além de indenização por danos morais.

Pela sentença id 11476336, integrada pela decisão id 11476336, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar rescindido o contrato entre as partes; bem como condenar os réus, solidariamente, (ii) à devolução de R$ R$ 28.717,06 (vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), decorrente do preço efetivamente pago e (iii) ao pagamento da multa contratual de 20% (vinte por cento).

Irresignadas, a VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, em suas razões recursais id 11476341, e o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, nas razões id 11476345, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem na presente demanda, não havendo que se falar em responsabilidade solidária em relação ao contrato firmado pelo Apelado com a ré DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA – ME, tampouco em aplicação da teoria da aparência no presente caso concreto.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11476347, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
reiterada por ambos os Apelantes, entendo não merecer reparos a r. sentença neste particular.

As condições da ação, conforme firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, são aferidas sob o prisma da teoria da asserção, isto é, à luz da causa de pedir deduzida pela parte autora em sua petição inicial.

Se a pertinência subjetiva encontra suporte, ainda que em tese, nos fatos ou na fundamentação jurídica, é de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, devendo a existência, ou não, de eventual responsabilidade civil, ser apreciada por ocasião do mérito.

Até porque o Apelado sustenta, à luz do sistema protetivo do consumidor, a existência de responsabilidade solidária das demandadas, entre eles os ora Apelantes, sendo de rigor a manutenção da r. sentença na parte em que rejeitou as aventadas preliminares.

No que se refere ao mérito, mister realizar breve resumo do contexto fático-processual.

O Apelado firmou contrato de compra e venda de bem móvel para entrega futura nº 000479/06, série 103, com a litisconsorte DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., efetuando o pagamento do valor de R$ 1.545,35 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para fins de adesão, obrigando-se ao pagamento de mais 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 736,55 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Após alegadamente pagar 38 (trinte e oito) parcelas, viu-se obrigado a suspender o pagamento das prestações à vista do notório estado de insolvência da DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., havendo inúmeros processos judiciais contra ela ajuizados.

Face ao dano experimentado, o Apelado sustenta a responsabilidade solidária das demandadas, entre eles os ora Apelantes, notadamente à luz da teoria da aparência, pois que cederam (os Apelantes) o prestígio da sua marca à DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., fator que fez o Apelado crer na idoneidade e segurança do negócio firmado.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do exame de recursos envolvendo a mesma
quaestio iuris
, entendeu pela existência de responsabilidade solidária dos Apelantes CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. pelos prejuízos advindos da inexecução dos contratos firmados pela autorizada DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., razão pela qual a r. sentença não merece reparos neste ponto.

Neste sentido ilustra o julgamento, pela Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, do recurso de apelação n. 0002470-90.2009.8.08.0001, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, bem como o julgamento, pela Colenda Terceira Câmara Cível, do recurso de apelação n. 0000784-18.2009.8.08.0016, de que foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos estabelecidos do Código de Defesa do Consumidor, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º, parágrafo único, daquele diploma legal, notadamente à luz da teoria da aparência que incide na hipótese vertente.”

(TJES - Apelação Cível nº 0002470-90.2009.8.08.0001; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.08.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE SUA DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR FINAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) As teses recursais referentes à ausência de condições da ação – legitimidade e interesse – tangem, em realidade, ao mérito da demanda, haja vista que, ao fim, o que se pretende discutir é a existência de responsabilidade da montadora de veículos nas relações travadas entre sua distribuidora e o consumidor final. 2) De acordo com precedentes deste E. Sodalício, ¿o apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas. Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados¿. (TJES, Classe: Apelação, 61080007000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27⁄11⁄2012, Data da Publicação no Diário: 07⁄12⁄2012). 3) O advento da legislação consumerista supriu a lacuna então existente no ordenamento jurídico ao tempo da publicação da Lei nº 6.729⁄79, tornando indevida a utilização da referida legislação com o escopo macular a natureza do contrato e eximir a responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, em detrimento da proteção ao consumidor vulnerável. 4) Nesse sentido, atualmente entende a Colenda Corte Superior que: ¿A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes.¿ (AgRg no AREsp 629.301⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015). 5) Em se tratando de notória relação de consumo, nos termos estabelecidos pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é certa a incidência da responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º e repetido no art. 25, § 1º da Lei nº 8.078⁄90, decorrente da falha na fiscalização da confiabilidade da atividade dos seus concessionários. 6) Ademais, a responsabilidade solidária da montadora encontra-se igualmente justificada em razão da incidência do artigo 30 da Lei Consumerista à espécie, na medida em que a montadora de veículos admitiu a utilização de seu emblema no plano de consórcio comercializado pela distribuidora, o qual carreava em seu próprio nome a marca Volkswagen (Consórcio Nacional Volkswagen). 7) Por fim, é relevante consignar que, in casu, a responsabilidade da recorrente não decorre da prática de ato ilícito, mas da incidência da norma protetiva que, com o escopo de equilibrar a relação jurídica de consumo, instituiu a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços disponibilizados no mercado de consumo. 8) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 016090007846, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

Com efeito, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, o descredenciamento da DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., como “autorizada” da VOLKSWAGEN DO BRASIL, apenas ocorreu em 17.03.2009, sendo que o contrato firmado pelo Apelado foi celebrado em 11.09.2006 (fls. 27/28v), o que corrobora a existência da responsabilidade solidária entre as litisconsortes.

Destarte, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, razão pela qual deve ser confirmada a condenação solidária imposta ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Apelado, a saber, R$ 28.717,06 (vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), além da multa prevista no contrato.

A r. sentença, contudo, deve ser alterada de ofício quanto aos juros de mora fixado, observando-se a taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e lhes nego provimento, ao passo em que altero a sentença, de ofício, apenas para determinar a incidência da taxa Selic a título de juros de mora, a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.